Tribunal: TJSP
Processo: 1004326-80.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada de) rescisão contratual, indenização material por perdas e danos e indenização extrapatrimonial. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em grau recursal, que foi indeferido. Apelante que não providenciou o recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada de) rescisão contratual, indenização material por perdas e danos e indenização extrapatrimonial. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em grau recursal, que foi indeferido. Apelante que não providenciou o recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.